Tribunal: TJSP
Processo: 1017766-73.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cheque
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de ativos financeiros da embargante. Embargos rejeitados, com imposição de multa por litigância de má-fé e indenização por danos processuais. Apelação. Embargante que não figura como executada, porém teve ativos financeiros penhorados indevidamente. Execução lastreada em cheque. Cártula que indica a executada como emitente. Embargante e executada que constituem duas

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora de ativos financeiros da embargante. Embargos rejeitados, com imposição de multa por litigância de má-fé e indenização por danos processuais. Apelação. Embargante que não figura como executada, porém teve ativos financeiros penhorados indevidamente. Execução lastreada em cheque. Cártula que indica a executada como emitente. Embargante e executada que constituem duas empresas diferentes com CNPJ próprios. Embargante que não é a devedora dos títulos em execução, embora seu endereço de sede tenha coincidido com endereço já utilizada pela executada. Penhora desconstituída. Repetição do indébito. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art. 940, CC e art. 42, p. único, CDC. Inexistência de comprovada má-fé ou pagamento prévio do débito. Precedentes do STJ. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730323
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017766-73.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
CONSTRAUSS DO BRASIL FUNDACOES LTDA, é apelado RODINEI
MARTINEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017766-73.2019.8.26.0005 -Voto no
2
Voto: 44596
Apelação Cível No: 1017766-73.2019.8.26.0005
Comarca: São Paulo
Apelante: CONSTRAUSS DO BRASIL FUNDACOES LTDA
Apelado: Rodinei Martinez
Interessado: Constrauss Fundações Ltda.
Embargos
de
terceiro.
Penhora
de
ativos
financeiros da embargante. Embargos rejeitados,
com imposição de multa por litigância de má-fé e
indenização por danos processuais. Apelação.
Embargante que não figura como executada,
porém
teve
ativos
financeiros
penhorados
indevidamente. Execução lastreada em cheque.
Cártula que indica a executada como emitente.
Embargante e executada que constituem duas
empresas
diferentes
com
CNPJ
próprios.
Embargante que não é a devedora dos títulos em
execução, embora seu endereço de sede tenha
coincidido
com
endereço
já
utilizada
pela
executada. Penhora desconstituída. Repetição do
indébito. Impossibilidade. Inaplicabilidade do art.
940, CC e art. 42, p. único, CDC. Inexistência de
comprovada má-fé ou pagamento prévio do débito.
Precedentes
do
STJ.
Sentença
reformada.
Sucumbência invertida. Recurso parcialmente
provido.
Constrauss do Brasil Fundações Ltda. opôs embargos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017766-73.2019.8.26.0005 -Voto no
3
terceiro contra Rodinei Martinez, buscando desconstituir a penhora via
sistema 'Bacenjud' de ativos financeiros próprios. Sustenta, em síntese, que a
empresa executada é denominada SP2 Manutenção e Serviços Ltda. (antiga
Constrauss Fundações Ltda.), alegando que são empresas distintas e não
guardam relação entre si. Os embargos foram rejeitados pelo d. Magistrado 'a
quo', que impôs multa de ligitância de má-fé à embargante e a condenou ao
pagamento de indenização pelo dano processual causado ao embargado, no
valor de 50% do valor da causa [fls. 192/195]. Inconformada, apelou a
embargante. Repisa a tese de que não é parte no processo de execução, que
está lastreado em cheque emitido pela empresa Constrauss Fundações Ltda.,
hoje denominada SP2 Manutenção e Serviços Ltda.. Alega que o exequente
alterou o polo passivo da demanda, incluindo indevidamente o CNPJ da
embargante. Sustenta, portanto, que nunca foi citada para compor a lide,
resultando na ilegalidade do bloqueio de ativos financeiros. No mais, bate-se
contra a multa por litigância de má-fé e contra a indenização por danos
processuais. Ainda busca a condenação do embargado ao pagamento de
indenização equivalente ao dobro do cobrado indevidamente. Recurso
processado, em seguida, com as contrarrazões.
É o relatório.
O recurso é provido em parte. Adiante os fundamentos.
Compulsando-se os autos da execução movida por Rodinei
Martinez contra Constrauss Fundações Ltda., atualmente denominada SP2

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017766-73.2019.8.26.0005 -Voto no
4
Manutenção e Serviços Ltda. (processo n. 1021188-61.2016.8.26.0005),
verifica-se que a pretensão de cobrança está fundada em dois cheques
emitidos pela referida empresa SP2 Manutenção e Serviços Ltda. em favor do
exequente [fls. 08/09 dos autos da execução].
O protesto dos títulos também constaram no nome da
executada [fls. 10/11 dos autos da execução].
Embora a executada tenha sido citada no mesmo endereço
da embargante, trata-se efetivamente de duas empresas diferentes.
A executada Constrauss Fundações Ltda., atualmente
denominada SP2 Manutenção e Serviços Ltda., cadastrada no CNPJ no
00.023.801/0001-72 [fls. 47/49].
E a Constrauss do Brasil Fundações Ltda., inscrita no
CNPJ sob o número 08.563.688/0001-20 [fls. 50/52].
Os embargos à execução foram opostos pela Constrauss
Fundações Ltda., a mesma que celebrou acordo com o exequente, nos autos
da execução [fls. 124/125 dos autos da execução].
Não se verifica a alegada divergência de CNPJ, pois,
tratando-se de execução lastreada em cheques, a devedora é a emitente dos
cheques, onde consta o CNPJ e o nome da executada Constrauss Fundações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017766-73.2019.8.26.0005 -Voto no
5
Ltda. (00.023.801/0001-72) [fls. 08/09 dos autos da execução].
Dessa forma, colhe razão a embargante, pois não é a
devedora dos títulos ora cobrados, muito embora seu endereço de sede
coincida com o endereço já utilizada pela executada.
Assim, porque são de fato duas empresas autônomas, não
pode a embargante responder pela dívida da executada, devendo a ser
afastada a penhora que recaiu sobre seus ativos financeiros.
Em consequência do acolhimento dos embargantes,
afastam-se as penalidades impostas pela decisão de Primeiro grau.
Por fim, não colhe razão a embargante no pleito de
repetição do indébito.
Isso porque, embora tenha ocorrido a penhora indevida de
ativos da embargante, não houve de fato o ajuizamento de ação de execução
indevidamente direcionado a ela, com o objetivo de cobrar o referido débito.
A indicação do CNPJ da empresa embargante pelo
exequente tampouco denota má-fé, visto que as empresas possuem nomes
quase idênticos e de fato estiveram sediadas no mesmo endereço.
Assim, incabível a repetição, uma vez que não houve o
prévio pagamento do débito e há, no caso, a hipótese do engano justificável,
de acordo com o parágrafo único do art. 42 do CDC: “O consumidor cobrado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017766-73.2019.8.26.0005 -Voto no
6
quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou
em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável”.
Neste sentido, o entendimento do Ministro Herman
Benjamin: “ao revés do que sucede com o regime civil, há necessidade de que o consumidor
tenha, de fato, pago indevidamente. Não basta a simples cobrança” [cf. Manual de
Direito do Consumidor, ed. RT, 3a Edição, p. 274].
E a jurisprudência do STJ: “Seja qual for o entendimento a
respeito da existência ou não de relação de consumo, na presente hipótese, o próprio
Tribunal de Justiça reconheceu a inocorrência de cobrança extrajudicial indevida, o que
afasta a incidência do art. 42, par. ún., do CDC. [...] Não é cabível a aplicação do art.
1.531 do CC/16, atual art. 940 do CC/02, porque aquele exige a cobrança injustificada
por meio de 'demanda', ou seja, por ação judicial, além da ocorrência de má-fé do pretenso
credor” [cf. STJ REsp no 872666-AL, rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 14.12.06].
grifado.
Não havendo prévio pagamento ou prova de má-fé do
exequente e considerando a existência de engano justificável, afasta-se a
pretensão à repetição dos valores indevidamente cobrados.
Portanto, reforma-se a r.sentença, para acolher em parte os
embargos de terceiro, determinando o desbloqueio dos valores penhorados
em nome da empresa Constrauss do Brasil Fundações Ltda..
Porque a autora decaiu em parte mínima do seu pedido,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017766-73.2019.8.26.0005 -Voto no
7
arcará o embargado com as despesas processuais e também com a verba
honorária, fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do
artigo 85, parágrafo 2o e 11o, do Código de Processo Civil.
Para fins de prequestionamento, enfatiza-se que toda
matéria devolvida no apelo se encontra prequestionada, com a ressalva de que
o juiz não está obrigado a mencionar expressamente todos os pontos
suscitados pelas partes, tampouco a citar as normas aventadas, bastando que
o recurso tenha sido fundamentadamente apreciado.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura eletrônica